Tribunal: TCU
Processo: 019.766/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16765/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), em razão de irregularidades na execução dos Convênios 10/2002, 2/2004 e 2/2005 firmados com a Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí (Fundape-PI), os quais tinham o objetivo de aperfeiçoar, otimizar e agilizar o funcionamento do Laboratório de Imunogenética e Biologia Molecular da UFPI; Considerando que, por meio do Acórdão 1391/2015-TCU-Primeira Câmara (peça 19), o Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis pela execução dos referidos convênios, entre eles Herbert Brandão Lago, condenando-os solidariamente ao pagamento dos débitos apurados e aplicando-lhes multas individuais; Considerando que a representante legal de Herbert Brandão Lago compareceu aos autos informando que o responsável veio a falecer no dia 9/7/2019 (peça 104, p. 2-3), antes do trânsito em julgado da decisão condenatória (ocorrido em 13/11/2019; peças 92, 97, 102 e 107); Considerando o caráter personalíssimo da penalidade de multa; Considerando que o art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005 prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, na Súmula-TCU 145, e no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em rever, de ofício, o Acórdão 1391/2015-TCU-Primeira Câmara , de modo a tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada a Herbert Brandão Lago, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. 1. Processo TC- Processo 019.766/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 035.203/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.204/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.202/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Gilberto Leal Serra e Silva (XXX.044.973-XX); Herbert Brandão Lago (XXX.066.513-XX) 1.3. Unidades jurisdicionadas: Universidade Federal do Piauí; Fundação de Desenvolvimento de Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Larissa Cantanhêde do Lago (OAB/CE 12.747) e outros, representando Herbert Brandão Lago. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.